Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-77.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002836-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
-
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE PEDIDO LIMINAR - ALEGADA PREVENÇÃO A OUTROS AGRAVOS NÃO CONFIGURADA - RECURSOS JÁ JULGADOS (SÚMULA N.º 235 DO STJ) - PREJUDICIAL
DA COISA JULGADA
- PROCESSO PARADIGMA EM GRAU DE RECURSO - PREJUDICIAL REJEITADA -
IMPOSIÇÃO DE MULTA E OUTRAS MEDIDAS INIBITÓRIAS
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
-
PROPRIEDADE SUPOSTAMENTE INSERTA NO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO
-
LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS -
INOCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula n.º 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, de tal sorte que, no caso, não se reconhece a alegada prevenção se os recursos ditos conexos já foram julgados, não havendo risco de decisões conflitantes (art. 55, §3º, CPC) e de tratamento diferenciado para sujeitos em situações apenas assemelhadas.

2. Para que haja coisa julgada material é necessário que o mérito da causa tenha sido apreciado e que não exista mais a possibilidade de recurso, de sorte que é de ser rejeitada a prejudicial nesse sentido, se o processo paradigma ainda se encontra em Tribunal Superior
, em grau de recurso.

3. Se de um lado a intervenção precoce se revela crucial para mitigar danos ambientais, por outro, a concessão de tutela recursal pede que, além do perigo na demora, seja demonstrada a plausibilidade do direito. Não comprovados os requisitos indispensáveis para fazer cessar a extensão dos efeitos da liminar que suspendeu a exigibilidade de auto de infração ambiental e de CDA; bem como ausentes os requisitos que
justifiquem a imposição de medidas constritivas de caráter altamente severo e destinadas a situações excepcionais – é de ser mantida a decisão que adotou a sua suspensão
, até o julgamento definitivo do mérito.

4. Considerando ainda desconhecidos os exatos limites da Unidade de Conservação onde a área possivelmente se situa, a atuação do poder público no intuito de preservar e proteger espaços territorialmente protegidos deve considerar as especificidades do caso, sem a adoção de medidas desproporcionais, como assim se afigura, por ora, o embargo da área supostamente degradada.

5. De igual forma, a interrupção de todo e qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial, por se revelar excessivamente onerosa, já que impõe clara restrição de crédito e obstrui o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada, em desacordo com o art. 170, inc. III, da CF, é medida que, dada a sua gravidade, só se mostra justificável após a garantia da ampla defesa e adequada instrução probatória, momentos ainda não superados.

6. Preliminares rejeitadas.
Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n.º 837-45.2017.8.11.0077, pela qual foi deferido o pedido de
GILSON MARCOS RODRIGUES
para estender os efeitos da liminar anterior e determinou: a suspensão da exigibilidade da Multa Ambiental resultante do Auto de Infração Ambiental n.º 124361 e da CDA n.º 2021438860; a suspensão da inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito; a suspensão da penalidade de Interdição das atividades econômicas da propriedade do Autor até a decisão final sobre o mérito da ação anulatória; o desbloqueio da Inscrição Estadual do Autor da Ação Anulatória (id. 71793597 da ação de piso) no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões (id. 118727460), o Agravante sustenta, em síntese:

- a ausência de probabilidade do direito alegado na origem, especialmente considerando a validade dos Autos de Infração Ambiental n.º 124.353 e 124.361 e dos Termos de Embargo/Interdição n.º 105.158 e 105.167 que foram questionados;

- que todas as penalidades impostas seguiram a legislação relevante, não havendo razão para se afirmar que são desproporcionais;

- o regime de propriedade aplicável ao Parque Estadual Serra de Ricardo Franco não permite a apropriação privada ou a exploração econômica do bem ou de qualquer de seus elementos naturais, conforme reconhecido no ato normativo que criou a unidade de conservação, especialmente considerando a impossibilidade de se aplicar o conceito de área consolidada a propriedades inseridas em Unidades de Conservação de proteção integral;

- a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, uma vez que o Estado está sendo impedido de exercer o seu poder de polícia e, se o embargo for levantado, há a possibilidade de ocorrerem danos contínuos ao meio ambiente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo
provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada
e, como corolário, indeferido o pedido de tutela provisória de urgência postulado por
GILSON MARCOS RODRIGUES
na origem.

O efeito suspensivo recursal vindicado foi indeferido (id.
119648483
).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 122764951), o Agravado argui, em suma:

- a ocorrência de conexão, pois os recursos possuem a mesma causa de pedir e pedidos continentes aos Agravos de Instrumento n.º 1009179-65.2017.8.11.0000, 1006937-36.2017.8.11.0000 e 1006963-34.2017.8.11.0000, de modo que deve ser reconhecida a prevenção e, por conseguinte, determinada a redistribuição do presente agravo ao Juízo Prevento;

- a prejudicial de mérito da coisa julgada, uma vez que esta Corte de Justiça já apreciou o mérito da decisão ora agravada, mantendo-a incólume, quando da apreciação do Agravo de Instrumento n.º 1009179-65.2017.8.11.0000, antes interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão liminar concedida em 21/07/2017 nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n.º 837-45.2017.8.11.0077.

No mérito, sustenta que, ao comprar a propriedade em 2003, o Agravado não encontrou referência da área como integrante de parque estadual na matrícula do imóvel, sendo até hoje incertos os limites do parque, exigindo a criação de um TAC para que sejam estabelecidos, sendo certo que a situação atual não retrata apenas uma limitação dos direitos de propriedade, mas de confisco, devido ao embargo, cessação de atividades e aplicação de multa administrativa, sem a devida desapropriação.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento, por entender que deve ser reformada a decisão objurgada (id. 128978680).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a decisão agravada foi encaminhada em 03/12/2021 (id. 71793597 - PJe 1º Grau), da qual se extrai, pela aba “Expedientes” o registro de ciência em 07/12/2021, com prazo para manifestação até 22/02/2022, tendo sido interposto o Agravo em 18/02/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Isento de preparo (id. 118804987).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157338194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1.

Da alegada prevenção

Colenda Câmara:

Do exame dos autos constata-se que o Agravado aduz a
conexão
deste recurso
aos Agravos de Instrumento n.º 1009179-65.2017.8.11.0000, 1006937-36.2017.8.11.0000 e 1006963-34.2017.8.11.0000, porquanto possuiriam a mesma causa de pedir e pedidos continentes. Entende, pois, que deva ser reconhecida a prevenção e determinada a remessa do presente Agravo ao Juízo que diz prevento.

Consultando, contudo, o andamento dos
Agravos de Instrumento acima referidos
no sítio eletrônico deste Tribunal, constato que todos já foram julgados, sendo que os de
nº. 1006937-36.2017.8.11.0000 e 1006963-34.2017.8.11.0000,
inclusive já transitaram em julgado,
ambos em 13/12/2019, enquanto o de nº. 1009179-65.2017.8.11.0000 foi r
emetido ao STJ em 09/01/2023, em grau de recurso.

Não ocorre, portanto, a alegada prevenção, dado que não há, aqui, risco de decisões conflitantes (art. 55, §3º, CPC) e de tratamento diferenciado para sujeitos em situações apenas assemelhadas, visto que os processos ditos conexos já foram julgados, o que faz incidir a Súmula n.º 235 do STJ, de onde se extrai que
“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

Diante desse cenário, rejeitada a preliminar arguída,
indefirindo o pedido de reunião dos feitos, por conexão
, por entender não justificada a medida, consoante aplicação da Súmula n.º 235 do STJ, quando os demais processos já foram julgados.

2. Da prejudicial da coisa julgada

Cumpre analisar, ainda, a prejudicial arguida também em contrarrazões pelo Agravado, relativa à coisa julgada em razão do julgamento de questão idêntica, n
o Agravo de Instrumento n.º 1009179-65.2017.8.11.0000, antes manejado pelo Ministério Público Estadual em desfavor da
GILSON MARCOS RODRIGUES
,
tendo por objeto a decisão liminar concedida em 21/07/2017,
o que faço,
nos termos do
art. 97 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
:

“
Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem
:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada
.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa.

XII - Decadência ou prescrição.
”
(g. n.)

É sabido que ocorre a coisa julgada material quando há decisão judicial final (transitada em julgado) sobre determinada questão que não pode mais ser objeto de recurso. Para que ocorra a coisa julgada material, é necessário, portanto, que o mérito da causa tenha sido apreciado e que não exista mais a possibilidade de recurso a respeito.

Entretanto, como evidenciado no tópico anterior, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o Agravo de Instrumento n.º 1009179-65.2017.8.11.0000 foi r
emetido em grau de recurso ao STJ, em 09/01/2023, pendendo de análise por aquela Colenda Corte.

Desse modo, analisando o caso apresentado, constato que, conquanto a matéria abordada na liminar originária já tenha sido objeto de julgamento no referido
Agravo de Instrumento,
este se encontra em Tribunal Superior para apreciação de Recurso Especial. Logo, não há coisa julgada material, pois a decisão nele proferida ainda não transitou em julgado.

Por essa razão,
rejeito a aludida preliminar.

V O T O - MÉRITO

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n.º 837-45.2017.8.11.0077, pela qual foi deferido o pedido de
GILSON MARCOS RODRIGUES
para estender os efeitos da liminar anterior e determinou: i) a suspensão da exigibilidade da Multa Ambiental resultante do Auto de Infração Ambiental n.º 124361 e da CDA n.º 2021438860; ii) a suspensão da inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito; iii) a suspensão da penalidade de Interdição das atividades econômicas da propriedade do autor, até a decisão final sobre o mérito da presente ação anulatória; iv) o desbloqueio da Inscrição Estadual do Autor (id. 71793597 da ação de piso), no prazo de 15 (quinze) dias.

Colhe-se dos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental que
GILSON MARCOS RODRIGUES
questiona os Autos de Infração Ambiental n.º 124.353 e 124.361, além dos Termos de Embargo/Interdição n.º 105.158 e 105.167, sustentando que a ele e aos demais proprietários da região está sendo injustamente imputada a responsabilidade pelo desmatamento ilegal de quase 20.000 (vinte mil) hectares de mata preservada, pertencente ao Parque Estadual Ricardo Franco, criado em 1997 pelo Decreto Estadual n.º 1.796/97.

Aduz o Agravado que, ao comprar a propriedade em 2003, não encontrou qualquer referência na matrícula do imóvel, que se tratasse de área integrante que de parque estadual sendo que, até hoje, os limites do parque são incertos, exigindo a criação de um TAC para que sejam estabelecidos.

Por tais razões, a atual situação experimentada revelaria não apenas uma limitação dos seus direitos de propriedade, mas um verdadeiro confisco, em decorrência do embargo, cessação de atividades e aplicação de multa administrativa, ainda que se trate de área antropizada e com consolidação preexistente ao ano de 2008. Entende, pois, que sem a devida desapropriação, mediante justa e prévia indenização dos seus proprietários, o Estado de Mato Grosso não pode impedir a continuidade do desempenho da atividade pastoril desenvolvida no imóvel.

Vislumbrando os requisitos da tutela provisória de urgência, o Juízo singular deferiu parcialmente a liminar pretendida, em 21/07/2017, determinando a suspensão da multa administrativa até a conclusão do julgamento administrativo, bem como a interrupção do embargo das atividades econômicas de
GILSON MARCOS RODRIGUES
até o julgamento final da presente ação ou da defesa administrativa proposta à SEMA/MT, além de impedir a inclusão do nome do ora Agravado em órgãos de restrição de crédito, devido à multa.

Apesar da medida concedida em parte, sobreveio manifestação do Requerente asseverando ter sido surpreendido com o bloqueio de sua inscrição estadual em decorrência da CDA n.º 2021438860, emitida com base no Auto de Infração Ambiental n.º 124361, contestado na ação anulatória, razão pela qual pugnou pela extensão dos efeitos da medida antes concedida para abarcar esse novo fato, o que foi prontamente acolhido pelo juízo
a quo
.

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que
a questão recursal se limita ao julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida
, em especial à constatação da existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e fundado receio de dano grave e de difícil reparação), nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, consistente na
extensão dos efeitos da liminar anterior para determinar a suspensão da exigibilidade da Multa Ambiental resultante do Auto de Infração Ambiental n.º 124361 e da CDA n.º 2021438860, a
retirada do nome do ora Agravado do cadastro de inadimplentes e o
desbloqueio de sua Inscrição Estadual
, bem ainda abstendo-se de interditar
as atividades econômicas de sua propriedade
.

Ao analisar o presente Agravo de Instrumento, considero que, por se tratar de medidas inibitórias e de crédito não tributário aplicados sob o mesmo fundamento que a decisão anterior, é razoável que o efeito da liminar seja estendido, sobretudo se os fundamentos para a suspensão se aplicam à segunda.

É bem verdade que, quanto mais cedo determinada, mas eficaz será a cessação do dano ambiental. Entretanto, a tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, uma vez que esta requer a coexistência da plausibilidade do direito, o que não se evidencia das alegações do
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja
pretensão não merece acolhida, uma vez que, por ora, não se faz por comprovada
a presença dos requisitos necessários a que se interrompa a extensão dos efeitos da liminar que suspendeu a
exigibilidade da Multa Ambiental resultante do Auto de Infração Ambiental n.º 124361 e da CDA n.º 2021438860
(como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental e para a satisfação de possível crédito).

Tampouco é demonstrada a presença dos requisitos necessários para que seja autorizado o embargo judicial da área, o
bloqueio de sua Inscrição Estadual
e, ainda, a suspensão da participação da parte Agravada em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, por se tratarem, todas, de medidas extremamente gravosas e que devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais, o que não se demonstra, ao menos até essa quadra processual.

A propósito, digno de nota que, por ora, a medida de embargo da área degradada afigura-se até mesmo desproporcional, uma vez que ainda são desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área em comento.

Não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, pois a despeito de reconhecer a pertinência e importância da proteção ambiental, não se pode agir a
manu militari
, desproporcionalmente, impondo obrigações desarrazoadas, transferindo para o particular a responsabilidade por sua omissão ao longo dos anos, até porque a ação de origem questiona a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, acaso reconhecida, fulminaria por completo as autuações dos agentes ambientais.

A propósito, este Sodalício tem assim decidido acerca de tais questões:

“AMBIENTAL –
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL –
PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO
– PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM
MONOCRÁTICO
– RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO –
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso
.
Recurso

parcialmente provido.”
(TJMT. RAI 1003946-24.2016.8.11.0000.
Relatora
Desa.
Antônia Siqueira Goncalves,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 26/04/2018; g. n.)”.

Da mesma forma, a suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada, em violação ao art. 170, inc. III, da CF, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Por fim, consigno que a natureza e devolutividade do Recurso de Agravo de Instrumento impede a apreciação do mérito da legalidade das penalidades e embargos, de sorte que não cabe, sob pena de supressão de instância, a apreciação da existência de eventual antropização da área ou de sua desapropriação, vez que tais matérias ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem.

Forte nessas razões, rejeitadas as questões preliminares debatidas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023